Tribunal: TJSP
Processo: 0035634-63.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de terceiro – Ônus de sucumbência – Processo extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual da autora – Desistência da penhora manifestada pela ré antes de ser citada – Perda do interesse de agir antes de formada a relação processual, que onera a autor com os encargos de sucumbência, se podia desistir e não desistiu do processo antes de a ré acudir para

Ementa:
Embargos de terceiro – Ônus de sucumbência – Processo extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual da autora – Desistência da penhora manifestada pela ré antes de ser citada – Perda do interesse de agir antes de formada a relação processual, que onera a autor com os encargos de sucumbência, se podia desistir e não desistiu do processo antes de a ré acudir para defender-se – Súmula n. 303 do Col. STJ inaplicável ao caso concreto – Recurso da ré provido e ônus de sucumbência invertidos, ressalvada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0035634-63.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEC
SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado MARIA
ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035634-63.2014.8.26.0100 -
2
VOTO N°: 34.885
APEL.No:.0035634-63.2014.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : SEC Sociedade de Engenharia e Construções Ltda.
APDO. : Maria Adriana Gomes de Oliveira
Embargos de terceiro Ônus de sucumbência Processo
extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse
processual da autora Desistência da penhora manifestada
pela ré antes de ser citada Perda do interesse de agir antes
de formada a relação processual, que onera a autor com os
encargos de sucumbência, se podia desistir e não desistiu do
processo antes de a ré acudir para defender-se Súmula n.
303 do Col. STJ inaplicável ao caso concreto Recurso da
ré provido e ônus de sucumbência invertidos, ressalvada a
gratuidade processual.
A
r.
sentença
de
fls.
58/65,
cujo
relatório fica incorporado, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito e com fundamento no art. 485,
inciso VI, do novo CPC, nos autos de ação de embargos de
terceiro por falta de interesse processual da autora,
visto que a ré desistiu da penhora sobre os lotes de
terreno, entre eles os lotes defendidos pela autora, que
foram penhorados no processo que move contra Ferran
Técnica Industrial Ltda. e ao qual foi integrada Intersid
Internacional de Siderurgia e Comércio Ltda., onerando a
ré com os encargos de sucumbência por força do princípio
da causalidade, arbitrado os honorários advocatícios em
R$ 2.500,00.
Inconformada, a ré interpõe recurso de
apelação, enfatizando que no dia 30 de janeiro de 2014
desistiu da penhora sobre os lotes de terreno defendidos
pela autora, em que pese a autora não tenha nem mesmo
averbado o seu contrato na matrícula do lote. Por isso,
objeta os ônus de sucumbência, uma vez que não opôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035634-63.2014.8.26.0100 -
3
resistência ao levantamento da penhora. Pleiteia a
inversão dos ônus.
Recurso sem contrarrazões da autora, foi
redistribuído do Des. Walter Barone por V. Acórdão da C.
24a Câmara de Direito Privado, em razão de prevenção.
É o relatório.
Procede o inconformismo.
Aplicar-se-ia ao caso concreto o enunciado
n.
303
das
Súmulas
do
Col.
STJ, não
fossem as
peculiaridades do caso concreto.
Ora, o processo foi extinto, sem resolução
de mérito, em virtude da falta de interesse processual da
autora, uma vez que a penhora sobre os lotes de terreno
não mais subsistia desde a desistência exteriorizada pela
ré nos autos do processo que move contra Ferran Técnica
Industrial S/A. e Intersid Internacional de Siderurgia e
Comércio Ltda..
Em assim sendo, é contraditória a r.
sentença que onera a ré ao pagamento de encargos de
sucumbência, mormente honorários advocatícios.
Afinal, o jurisdicionado que provoca a
jurisdição e faz o “ex adverso” defender-se por advogado,
sem ter interesse para tanto, não pode sair da relação
processual causando desfalque processual.
Teria sido mais coerente que a autora
desistisse da pretensão ao ter ciência de que a penhora
estava levantada.
O levantamento da penhora foi decidido no
dia 30 de janeiro 2014 (fls. 50) e a ré, diante do
ajuizamento da ação de embargos de terceiro em juízo
incompetente, só foi chamada a contestar através de seus
advogados em 09 de junho de 2015 (fls. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0035634-63.2014.8.26.0100 -
4
Noutras palavras, antes de formar-se a
relação processual a penhora objurgada sobre os lotes de
terreno há muito não subsistia.
Antes de citada a ré, o interesse de agir
da autora havia desaparecido, motivo pelo qual não
incumbe à ré os ônus de sucumbência, se teve a autora a
oportunidade de desistir da ação em tempo e hora.
Nesse sentido:
“Não
tendo
sido
citado
o
embargado,
descabe impor-lhe os encargos da sucumbência” (RSTJ
83/254).
“Não citado o embargado, e declarada
extinta a ação de embargos por perda de objeto (penhora
tornada sem efeito), não cabe a condenação do embargado
no ônus da sucumbência” (STJ-4a T., REsp 2.892-RO, rel.
Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, DJU 17.9.90, pág.
9.514).
Por
isso,
inverte-se
o
ônus
de
sucumbência, a cargo da autora os honorários advocatícios
arbitrados
na
r.
sentença,
atualizados
desde
o
arbitramento e ressalvada a gratuidade processual.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso
e
invertem-se
os
honorários
advocatícios,
ressalvada a gratuidade processual à autora.
CERQUEIRA LEITE
Relator